Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43093898, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos MARCIA MASCENA DOS ANJOS DIAS, MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, MARCIA SILENE BRITO SILVA, MARCIA TERESA DAL SECCO e MARCIO CEZAR COELHO SIMAO. No ID: 43319730, o SINDIRETA assentou que a contadoria judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários de execução (ID: 11116812) os valores referentes à anuente MÁRCIA REGINA SILVA. No ID: 44038554, o Distrito Federal impugnou os cálculos, sustentando a ocorrência de anatocismo, e que foram utilizados juros de 0,5% nos cálculos da anuente MÁRCIA REGINA SILVA, quando o correto é utilizar os juros da caderneta de poupança. Passo a decidir. I – DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Para o anuente MARCIO DA SILVA MAIA, a contadoria judicial aplicou o INPC e o IRP; para a anuente MARCIA REGINA DE CASTRO, utilizou o INPC e o IPCA-E (ID: 43093898 - pp. 14/20). Os indexadores utilizados estão corretos, haja vista que, para fins de cálculos dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do precatório, em respeito à coisa julgada. Quanto aos juros, foram aplicados os seguintes percentuais: 0,50% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009, 0,50% a.m. de 01/07/2009 a 03/05/2012 e Juros da Nova Poupança a partir de 04/05/2012. Depreende-se que as planilhas não merecem reparo, tendo em vista que os cálculos observaram os juros definidos na decisão de ID: 41309920. Verifica-se que três servidores optaram pela expedição de precatório (MARCIA REGINA DE CASTRO, MARCIO DA SILVA MAIA, MARCIA REGINA SILVA). Diante disso, os valores referentes à anuente MARCIA REGINA SILVA (id: 16364477 e 17563259 - Pág. 1) devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários da execução. II - DO ANATOCISMO O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. As partes debatem se a incidência da SELIC deve ser sobre o valor consolidado ou sobre o valor histórico da dívida. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III – DOS JUROS Vê-se que os cálculos do DF, constantes do ID: 44038555, apresentam impropriedade quanto ao terceiro percentual de juros definido na decisão de ID: 44031871, qual seja, 0,5% ao mês, de 01.07.2009 até 03.0.2012 (com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original). Por outro lado, os cálculos da douta Contadoria nesse ponto estão corretos. Ante o exposto, acolho a impugnação do exequente e parcialmente a impugnação do DF. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 43093898, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico (sem juros) e que a base de cálculo dos honorários da execução deve conter os valores referentes à anuente MARCIA REGINA SILVA. Elaborada as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o ofício de ID: 42471088 será apreciado posteriormente. Brasília, 19 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador